Tribunal: TJMT
Processo: 1009151-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009151-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
ALINE LOURENÇA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1988-60.2020.811.0006 (cód. 262038), em que investigada pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Como única vertente da presente impetração, o i. Defensor Público alega que a paciente foi presa em flagrante no dia 18/04/2020 e, em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Sars-Cov 2), não foi submetida à audiência de custódia, sendo o recolhimento convolado de ofício em prisão preventiva, ou seja, sem prévia representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, o que, em sua intelecção, fere de morte o sistema acusatório previsto na Carta Magna e recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que alterou o Código de Processo Penal e inseriu no ordenamento, dentre outros, o art. 3o-A, cuja redação prevê que “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.
Ainda nesse viés, assevera que a novel redação do art. 310 do CPP, mesmo que implicitamente, exige a presença do i. representante ministerial na audiência de custódia e a sua prévia manifestação acerca da decretação da prisão preventiva, a reforçar a tese de ilegalidade da conversão do auto flagrancial em prisão processual ex officio pelo magistrado singular.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público pugna pela concessão in limine da ordem em prol da paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva, “expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida libertária” (sic). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A inicial veio munida com a documentação digital registrada sob o ID 40457453.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir que a decretação da prisão processual em face da favorecida nessa ordem está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
E assim concluo porque, analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, notadamente o r. decreto de prisão disponível no ID 40457453 – págs. 26-30, dessume-se que o MM. Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de que a increpada estaria envolvida com o narcotráfico, máxime porque fora surpreendida portando 1,340kg de COCAÍNA, a constituir o fumus comissi delicti; acrescentando, quanto ao periculum libertatis, que seu recolhimento provisório ao cárcere visava assegurar a ordem e segurança públicas, eis que a própria flagrada teria admitido perante a autoridade policial que transportaria a droga para outro estado da Federação mediante o pagamento de certa quantia em dinheiro [tráfico interestadual], tudo a indicar que a gravidade da conduta por ela perpetrada extrapola aquela ordinariamente prevista para o tipo penal e autoriza a conversão do flagrante em prisão preventiva.
Por oportuno, imperioso destacar que não se confunde a impossibilidade de decretação da medida segregatícia provisória de ofício pelo d. juízo de 1o grau durante a fase investigativa, com aquela prevista no art. 310, inc. II, do CPP, na qual dispensa-se a prévia representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial pela prisão preventiva, sem configurar qualquer ilegalidade – e que, a propósito, amolda-se ao caso dos autos.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade” (RHC 113.492/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
Dessarte, aparentemente atendidos, num juízo sumário do habeas corpus, os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP, não há falar em violação do sistema acusatório; muito menos em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Ademais, não passa despercebido que as assertivas deduzidas pelo i. Defensor Público para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício da paciente ALINE LOURENÇA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator